Tribunal: CARF
Processo: 11065.900776/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900776/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.221 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MAPLA S/A INDÚSTRIAS DE MATERIAIS PLÁSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 23683.88778.250906.1.7.02-7504, em 25.09.2006, e-fls. 31-
41, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$299.308,77 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03, 49-53 e 77:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900776/2008-59
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900776/2008-59

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 299.308,77 Valor do saldo negativo informado na DIPJ:
R$ 281.098,83 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes
PER/DCOMP:
23683.88778.250906.1.7.02-7504
05491.37908.310506.1.7.02-4644
09496.08270.250906.1.7.02-8336
42563.53934.260906.1.7.02-6378
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2008. [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-45.457, de 31.07.2013, e-fls. 267-271:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
Somente deve ser homologada a compensação cujo crédito possua os atributos
de certeza e liquidez. É obrigação da contribuinte comprovar esses atributos para o
crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
para reconhecer o direito creditório de R$ 281.098,83, possibilitando as compensações
pleiteadas até esse limite.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.08.2013, e-fl. 285, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.09.2013, e-fls. 287-290, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito é relevante ressaltar o fato de
que os créditos da empresa são apurados em uma "conta corrente" extraída dos livros
contábeis.
Assim, temos que referir que a contabilidade da empresa nos exercícios em
questão é válida, uma vez que não sofreram qualquer tipo de glosa por parte do ente
fiscalizador.
Desta forma, transcorrido o prazo quinquenal não há o que se falar em
invalidade dos livros.
Portanto, válida a contabilidade, resta validada também a "conta corrente" de
apuração dos créditos da empresa.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900776/2008-59

Há que se ressaltar, ainda, o fato de que todos os questionamentos da fiscal que
conduziu a analise do crédito da empresa foram devidamente atendidos, posto que
bem específicos.
Por diversas vezes o representante da empresa se prontificou a entregar todos os
livros da empresa para verificação das contas e do credito da empresa, posto que este
está devidamente lançado e contabilizado, o que foi recusado.
A empresa se encontra em situação de total impotência frente ao ente
fiscalizador, visto que este se recusa a verificar a contabilidade para verificar o crédito
da empresa.
Como já referido a diferença de R$ 18.209,94, não reconhecida, é resultado de
alteração em diversas contas nos exercícios de 1998 e seguintes, e que restaram
demonstradas nos documentos constantes deste processo administrativo.
O erro da empresa foi não ter realizado a retificação da D1PJ 2003, quando do
ajuste de exercício anteriores.
A documentação até aqui apresentada demonstra e comprova o crédito da
empresa no valor total de R$ 299.308,77, ao que se depreende da decisão recorrida é
que o ente fiscalizador não soube realizar os cálculos legais para confirmar tal valor,
uma vez que os elementos foram apresentados.
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste Recurso:
a) o valor de R$ 18.209,94 não homologado resulta da falta de retificação da
D1PJ 2003, no entanto resta demonstrado pela contabilidade já apresentada pela
empresa;
b) devidamente constante da contabilidade, homologada tacitamente, deve ser
reconhecido o credito da empresa no valor total de R$ 299.308,77. [...]
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da
decisão de primeira instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso,
para que ao final seja reconhecido o valor total do crédito da empresa no valor de R$
299.308,77.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900776/2008-59

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900776/2008-59

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
A estimativa do IRPJ e da CSLL refere-se ao valor apurado a ser pago em
antecipação mensalmente que pode ser deduzido do valor tributo devido apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário de 2002, ou seja, pode ser computado como pagamento no
momento do ajuste anual.
Os valores constantes nos registros internos da RFB foram considerados no
Despacho Decisório e na decisão de primeira instância. Ainda que a Recorrente tenha produzido
o acervo fático-probatório composto de extratos bancários e Livro Razão, e-fls. 94-103 e 108-
114, há uma discrepância significativa entre as informações constantes na DIPJ de modo que a
condição legal para que os valores indicados na peça de defesa não está implementada para fins
de reconhecimento de direito creditório. Observe-se que em sede de primeira instância de
julgamento foi realizada diligência com esse propósito e foi confirmado saldo negativo de IRPJ
no valor R$281.098,83 no ano-calendário de 2002 e que em relação ao montante remanescente
“não houve explicação ou indicação de como os cálculos foram efetuados”.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-45.457, de 31.07.2013, e-fls.
267-271, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A diligência efetuada confirmou o saldo negativo de R$ 281.098,83, no ano-
calendário de 2002, em conformidade com a DIPJ/2003 entregue pela contribuinte (fl.
259). A diferença de R$ 18.209,94 foi a única discussão remanescente da diligência. A
fiscalização intimou a contribuinte a esclarecer os detalhes do ajuste de exercícios
anteriores, efetuado na sua contabilidade, e que determinaram o surgimento dessa
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900776/2008-59

diferença. Foram duas intimações (Intimações de números 1226/2012 e 141/2013),
que proporcionaram a contribuinte o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Porém, em ambas as respostas, as informações da contribuinte foram insuficientes
para esclarecer essa diferença.
A contribuinte teve várias oportunidades de corrigir e justificar os ajustes que
motivaram a diferença no direito creditório pleiteado, a saber: Intimação no
672779600 com ciência em 12/03/07 (fls. 44 e 45), Intimação no 676028257 com
ciência em 30/03/07 (fls. 46 e 47), Manifestação de Inconformidade protocolada em
20/06/08, Intimação no 1223/2012 DRF/NHO/Seort com ciência em 14/12/12 (fls. 78 a
80) e Intimação no 141/2013 DRF/NHO/Seort com ciência em 28/02/13 (fls. 104 a
107). Cientificada do resultado da diligência, a contribuinte teve ainda uma “sexta”
oportunidade de esclarecer e detalhar a sequência de operações que determinaram o
surgimento da diferença de R$ 18.209,94 no direito creditório pleiteado. Ao invés de
esclarecer essa diferença, já que ciente de que suas justificativas anteriores foram
consideradas insuficientes pela fiscalização, a contribuinte limitou-se a repetir o que já
havia informado como resposta às intimações que recebera anteriormente.
Em sua manifestação (fls. 263 e 264) após a ciência do resultado da diligência, a
contribuinte voltou a sustentar, de forma genérica, que a diferença no direito creditório
pleiteado originou-se de ajuste de exercícios anteriores, decorrentes do
reconhecimento, no ano de 2003, de uma receita advinda do processo judicial no
8195024784 da 4a Vara Cível da Comarca de Canoas/RS (fls. 115 a 151).
Porém, a contribuinte não comprovou nem detalhou quais as operações
envolvidas no ajuste, como cada operação destas repercutiu nos valores ajustados na
sua contabilidade em cada exercício e qual a base legal utilizada por ela que autorizou
a dedução de valores (juros, multas e variações monetárias sobre créditos) da base de
cálculo dos seus tributos. Limitou-se a declarar (fl. 264), novamente de forma
genérica, que os valores excluídos no lucro real de 2002 foram decorrentes de juros e
multas sobre os “novos débitos levantados após o ajuste” e de “variações monetárias
sobre créditos IRPJ/CSLL - estorno e adição de variações monetárias de anos
anteriores de créditos de IRPJ e CSLL ajustados”.
Portanto, a interessada, em sua defesa, não comprovou de forma suficiente as
suas alegações. Não cabe a administração pública providenciar as provas que a
contribuinte tem a obrigação de apresentar para comprovar a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado, pois o ônus da prova é da contribuinte.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade da contribuinte, para reconhecer o direito creditório de R$
281.098,83, possibilitando as compensações pleiteadas até esse limite.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-45.457, de 31.07.2013,
e-fls. 267-271, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900776/2008-59

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 308
DF CARF MF
Original